Tribunal: TJDFT
Processo: 0710688-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710688-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JULIA BEATRIZ BORGES COELHO DUARTE FEITOSA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (SES/DF) D E S P A C H O Intime-se a impetrante para se manifestar sobre possível reconhecimento da ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, circunstância que modifica a competência para julgamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 25 de março de 2025 15:49:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador